Tribunal: TJDFT
Processo: 0737596-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0737596-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravantes: CAROLINA AMENO TEIXEIRA DE MACEDO e CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. Agravada: WEJA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========DESPACHO======== Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelas ora agravantes sustentando penhora ilegal deferida pelo juízo de origem, Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF, após condenação, por sentença, por locação de imóvel em reconhecida inadimplência. O feito se encontra em sede de cumprimento de sentença sob o no 0709780-07.2021.8.07.0004. Houve pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa agravada deferido na decisão impugnada em razão de diversos contratos de prestação de serviços relatados. Cabe ao Relator, ao receber o recurso, em atenção ao disposto no art. 932, I e II, do CPC, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Assim, ao Magistrado incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza e pedido de gratuidade, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que, de fato, comprovarem insuficiência de recursos. O art. 77, do mesmo Codex, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Amparado a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Ressalta-se ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. Deve-se evitar o procedimento contraditório, e o instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Feitas essas considerações, para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC[2], intimem-se as agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem documentalmente a alegada hipossuficiência, com a apresentação das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, contracheques ou outros documentos recentes que atestem a situação de miserabilidade, na forma do art. 373, I, do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso da pessoa jurídica agravante, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que a requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, cabendo a apresentação da movimentação financeira/orçamentária dos balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados, balanço patrimonial, bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação de afetação da saúde financeira da empresa, como sinaliza a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481 do STJ). 2. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. 3. Não se mostram suficientes à comprovação da alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem o comprometimento de sua atividade, documentos que atestam, basicamente, as atividades relacionadas ao Convênio firmado com o Poder Público, bem como os repasses de valores para execução do contrato. A cópia do certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, não importa na imediata concessão da gratuidade de justiça, visto que a legislação é direcionada às imunidades tributárias, não alcançando, por certo, as despesas processuais. 4. Não se desincumbindo a pessoa jurídica de comprovar a contento sua incapacidade para assumir os encargos decorrentes do processo, não faz jus à benesse pleiteada. Precedentes. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1870445, 07118171420248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no PJe: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". 3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas, mas apenas com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Compete ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais e indeferir o benefício se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). (...) 5. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A suposta inatividade da empresa não é suficiente, por si só, para justificar a hipossuficiência. Precedentes. 6. A empresa possui CNPJ ativo e não foram apresentados documentos financeiros detalhados e atuais, extratos bancários ou quaisquer outras provas de que a agravante efetivamente não possui condições de realizar qualquer tipo de desembolso. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1873262, 07070130320248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante enunciado da Súmula no 481 do STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", devendo, portanto, a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa jurídica ser acompanhada de elementos que a comprovem. Não estando comprovada a hipossuficiência financeira alegada ou o risco de comprometimento das atividades desenvolvidas pelo agravante, tem-se inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1847011, 07518837020238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;